Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711043-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ELIANE BARROS RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: ELIANE BARROS RODRIGUES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos DISTRITO FEDERAL e ELIANE BARROS RODRIGUES DE SOUSA a apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos recursos extraordinários interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo facultada à recorrente/recorrida ELIANE BARROS RODRIGUES DE SOUSA a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, em atenção ao pedido formulado na petição de ID no 28987825. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007